Tribunal: STF
Processo: AI 508148
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.              RECURSO. Agravo. Regimental.
 Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.